Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700696-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO AUGUSTO TEIXEIRA DA COSTA, JOAQUIM TARCISIO DE PAULA FREITAS, ANA MARIA DUBEUX COSTA, CAMILO TEIXEIRA DA COSTA FILHO, GERALDO TEIXEIRA DA COSTA NETO, GLADISTONE JOSE VIEIRA BELO, GUILHERME AUGUSTO MACHADO, JOSEMAR GIMENEZ DE RESENDE, LEONARDO GUILHERME LOURENCO MOISES, MAURICIO DE CASTILHO DINEPI, PEDRO BATISTA FREIRE, MARIO PINTO NEVES FILHO, PAULO CESAR OLIVEIRA MARQUES APELADO: REGINA CELIA DAVID DE OLIVEIRA, GUILHERME DAVID DE OLIVEIRA, GABRIELA MACPHERSON DESPACHO Em suas razões recursais, os apelantes ALVARO AUGUSTO TEIXEIRA DA COSTA e outros (12), suscitaram uma preliminar de ilegitimidade ativa dos apelados REGINA CELIA DAVID DE OLIVEIRA, GUILHERME DAVID DE OLIVEIRA e GABRIELA MACPHERSON para pleitear documentos relacionados as quotas do Sr. Evaristo de Oliveira, o qual era condômino do intitulado “Condomínio Acionário das Empresas e Diários Associados” criado pelo conhecido Diplomata e jornalista Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello em 1959. Em razão dessa preliminar, verifico dos autos que os autores não juntaram provas do vínculo familiar com o falecido Sr. Evaristo para fins de pleitear a exibição dos documentos necessários para a apuração de eventual saldo a seu favor (se houver). Diante disso, sem tecer qualquer juízo de valor sobre o direito aqui questionado, considerando que a legitimidade da parte é uma das condições necessárias para o conhecimento da ação, intimem-se os apelados REGINA CELIA DAVID DE OLIVEIRA, GUILHERME DAVID DE OLIVEIRA e GABRIELA MACPHERSON para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos os seus documentos pessoais, bem como a certidão de óbito do Sr. Evaristo de Oliveira. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora